Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000844-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EURIPEDES DE SOUZA DAVI - CPF: 288.870.699-72 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO .

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE REGISTRO ACIMA DE MÉDIA COMPARADO COM OS PERIODOS ANTERIORES E POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE LIMINAR PROIBINDO A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FATURA VENCIDA EM 18/11/2019 E NÃO PAGA. RECEBIMENTO DE PRÉVIO AVISO DE CORTE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA DE FATURA SEM PROIBIÇÃO DO CORTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciado que a fatura objeto desta ação está bem acima da média dos consumos registrados tanto nos meses anteriores como nos subsequentes, impõe a sua revisão.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento de fatura, sem proibição de suspensão do serviço, que fora precedida do reaviso de corte, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020